Tribunal: TJDFT
Processo: 0746393-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TEMPESTIVIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. DISSOLUÇÃO. SOCIEDADE. COMPETÊNCIA. JUÍZO ESPECIALIZADO. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que indeferiu o requerimento de declaração da dissolução da sociedade para fins de inclusão do sócio remanescente no polo passivo da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar qual intimação (Diário da Justiça Eletrônico – DJe ou portal eletrônico) deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais; (ii) verificar a possibilidade de analisar, em sede recursal, questão que não foi examinada em primeira instância; e (iii) verificar se o Juízo da execução possui competência para declarar a dissolução de sociedade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça adota a orientação de que quando houver duplicidade das intimações eletrônicas previstas na Lei n. 11.419/2006 – Diário da Justiça Eletrônico (DJe) e portal eletrônico –, esta última deve prevalecer para efeitos de contagem de prazos processuais.
4. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é firme quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão que não foi examinada em primeira instância.
5. A dissolução de sociedade é de cognição limitada, tem procedimento específico e deve ser objeto de ação própria. A matéria atrai a competência do Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judiciais, Insolvência Civil e Litígios Empresariais nos termos do art. 2o, inc. II, da Resolução n. 23/2010 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento conhecido em parte e, na extensão, desprovido.
Tese de julgamento: “O princípio do juiz natural impõe que as causas sejam processadas e julgadas pelo órgão jurisdicional previamente determinado a partir de critérios objetivos de atribuição de competência.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVII e LIII; Lei no 11.419/2006; Resolução no 23/TJDFT, art. 2o, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.663.952, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 19.5.2021; TJDFT, AI 07500181220238070000, Rel.a Des.a Lucimeire Maria da Silva, Quinta Turma Cível, j. 16.5.2024.